Tribunal: TJMT
Processo: 1005272-27.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005272-27.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRUPO DORNER DE COMUNICACAO S/C LTDA - EPP - CNPJ: 37.464.013/0001-21 (APELADO), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005272-27.2023.8.11.0015

APELANTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO:
GRUPO DORNER DE COMUNICACAO S/C LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

PROCEDÊNCIA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
QUE ULTRAPASSAM O VALOR DA CAUSA

–
PEDIDO DE REDUÇÃO
–
VALOR
DA CAUSA
IRRISÓRIO
–ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/15 –
DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE – REDUÇÃO
DOS HONORÁRIOS
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Sendo irrisório o valor da causa, necessária a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, na forma do artigo 85, §8º, do CPC/15
(TEMA 1076).

2.
Por outro lado,
afigurando-se excessi
va
a verba
honorária
fixad
a
pelo magistrado
a quo
diante do labor exigido
do causídico
e da baixa complexidade da demanda, impõe-se sua redução para montante mais apropriado.

3. Recurso parcialmente
provido
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

n
a

Ação de Obrigação de Fazer

ajuizada

por

GRUPO DORNER DE
COMUNICA
ÇÃO
S
/C LTDA - EPP
,
contra sentença que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
,
fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15
.

Em síntese, sustenta que
o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de honorários de sucumbência
ultrapassa
o valor da causa
,
de R$ 1.000,00

(mil reais)
,
não obedecendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
razão pela qual deve
ser reduzido
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do
recurso
.

Ao apresentar as contrarrazões,
a parte autora suscitou preliminar de inovação recursal com relação
à
alegação de
incorreção do valor da causa. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID
240209184
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
que a parte autora, ora
apelada,
possui
uma conta registrada no “
I
nstagram”, cujo acesso foi bloqueado pela requerida
/apelante
, ao argumento de que houve suspeita de que a conta estaria sendo usada como se fosse terceira pessoa.

Sob a alegação de q
ue tentou solucionar a questão
amigavelmente
, uma vez que
que possui mais de 35 (trinta e cinco) mil seguidores e utiliza o canal para publicidade e divulgação de conteúdo
, sendo
que
o bloquei
o
/
desativação estava lhe causando prejuízos,
mas não conseguiu,
ajuizou a presente ação.

Após a apresentação da contestação, em que a requerida alegou que a desativação ocorreu em razão da não observância dos termos de uso, sobreveio a sentença
de procedência
da ação
, por entender o magistrado singular que
não restou demonstrado
quais seriam as violações praticadas pela requerent
e
.

Pois bem.

A apelada suscita preliminar de inovação recursal
em
relação
à
alegação de incorreção do valor da causa, ao argumento de que a requerida não teria se insurgido quanto ao valor da causa ao apresentar sua defesa em primeiro grau.

Contudo,
a apelante não impugna o valor da causa, mas o utiliza como
parâmetro, como fundamento para requerer a redução da verba de sucumbência.

Desta feita,
inexistindo a alegada impugnação ao valor da causa por parte da apelante,
matéria que
segundo a recorrida
não teria sido arguida
em primeiro grau, não
há falar-se em
inovação recursal
, razão pela qual não conheço da preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, c
inge
-se
o recurso no pedido de redução dos honorários advocatícios por
ultrapassar valor da causa.

Sobre
a
fixação dos honorários sucumbenciais,
estabelece
o Código de Processo Civil:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2º
."

G.n
.

Nesse contexto, insta salientar que o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
T
ema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou parâmetros para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que deve ser adotado no caso.

O relator dos recursos submetidos a julgamento estabeleceu duas teses sobre o assunto:

"
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
."

É exatamente o caso dos autos, em que o valor da causa é R$ 1.000,00 (mil reais), ou seja,
é
ínfimo
e
impõe a fixação dos honorários advocatícios por equidade
.

Logo, agiu com o acerto o douto magistrado singular ao fixar os honorários de sucumbência de forma equitativa
,
com base n
o artigo 85, § 8º, do CPC/15
, sendo
, portanto,
razoável que os honorários ultrapassem o valor da causa.

Por outro lado,

há de se considerar
que a hipótese não se trata de causa complexa ou que
tenha demandado
muito trabalho por parte do advogado
,
afigurando-se excessivo o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Assim,
impõe-se a sua redução para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), valor que se mostra suficiente para remunerar
o trabalho do causídico.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO - LAUDO PERICIAL REALIZADO DE ACORDO COM AS NORMAS DE AVALIAÇÃO DA ABNT - JUSTA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL NÃO INFIRMADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 27, §1º, DEC-LEI 3.365/41 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- Ausente elemento probatório desconstituindo o valor da indenização por desapropriação, apurado no laudo pericial, baseado em dados técnicos e fáticos e realizado conforme as normas de avaliação publicadas pela ABNT, impõe-se a manutenção da sentença, sobretudo quando observada a justa indenização, à luz do art. 5º, XXIV da Constituição da República

-Em ação de desapropriação, os honorários advocatícios devidos aos patronos do réu devem ser fixados com base no art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41.

-Se o valor dos honorários de sucumbência fixado pelo magistrado a quo se mostra excessivo diante do labor exigido das partes e da baixa complexidade da demanda, impõe-se sua redução para montante mais apropriado
.
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.241580
-0/001, Relator(a): Des.(a) Yeda
Athias
, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2024, publicação da súmula em 26/08/2024)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso

para reformar em parte a sentença monocrática
a fim de reduzir os honorários de sucumbência para R$
2
.000,00 (
doi
s mil reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024